Tribunal: TJMT
Processo: 1011951-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011951-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava que o ente municipal providenciasse, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), a estruturação de um Centro de Atenção Psicossocial; ou, subsidiariamente, que estabelecesse, no prazo máximo de 60 (sessenta dias), diretrizes para a rápida resolução dos casos de atendimento das pessoas com transtornos mentais, inclusive, daqueles decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, incluindo o álcool, com atendimento especializado local, a partir do trabalho de equipe mínima da Unidade Básica de Saúde.
O Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, alegando a necessidade da implementação do CAPS (Cento de Atenção Psicossocial) no município, com o objetivo de assegurar os direitos garantidos às pessoas acometidas por transtornos mentais, incluindo-se aquelas dependentes de substâncias psicoativas.
Salienta que, mesmo após realização de audiência pública e com encaminhamento da notificação recomendatória n. 1/2019, o Agravado se mantém inerte, não adotou qualquer medida concreta para garantir a prestação dos referidos serviços aos usuários de drogas e pessoas com transtornos mentais.
Discorre sobre a obrigação de o Agravado criar o CAPS, que afirma não ser um mero consultório, pois tem o dever de organizar a rede de atenção psicossocial, direcionar as linhas de cuidado do paciente em todos os elementos – leitos, unidade de saúde para atenção clínica, comunidades terapêuticas e reinserção social.
Por fim, afirma que os requisitos exigidos para o deferimento do efeito ativo encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, para a concessão da antecipação da tutela recursal nos termos postulado na ação de base.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, o Ministério Público Estadual pretende a concessão do efeito ativo para determinar que o Município de Araputanga providencie, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), a estruturação de um Centro de Atenção Psicossocial; ou, subsidiariamente, que estabeleça, no prazo máximo de 60 (sessenta dias), diretrizes para a rápida resolução dos casos de atendimento das pessoas com transtornos mentais, inclusive, daqueles decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, incluindo o álcool, com atendimento especializado local, a partir do trabalho da equipe mínima da Unidade Básica de Saúde.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito ativo ao Recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Dessa sorte, o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e houver risco de dano grave ou difícil reparação (artigo 995, parágrafo único).
Como se sabe, vive-se em um sistema político democrático e, por mais que este seja revestido de complexidade, o governante e os governados exercitam atos em obediência às leis.
Então, ao mesmo tempo, há uma autolimitação do poder do Estado pela separação dos poderes. Há a garantia dos direitos individuais e da proteção à vida. Aquela supõe e nutre a diversidade dos interesses, assim como a diversidade de ideias.
Indago o que fazer quando a Administração Pública não dispõe de recursos suficientes para honrar todas as demandas da sociedade? Como governos anteriores, por inércia, ou por ausência de recursos, postergaram as reformas necessárias à preservação dos serviços públicos?
Este o drama do Magistrado, que tem em suas mãos pleitos, que, a princípio, ensejam o provimento, pois decorrem de um direito fundamental, o que implica a obrigatoriedade do Estado em atendê-los.
Deve o Juiz, todavia, examinar os pedidos sob outros olhares, como o da carência de recursos, proveniente de inúmeras razões econômicas, políticas e não menos importante, da peça fictícia do orçamento, cujas previsões, na maioria das vezes, não se realizam, o que força o gestor a fazer escolhas, que, por óbvios motivos, não cobrirão todas as necessidades da sociedade.
Frise-se, vivemos um momento de anormalidade e incertezas, e grandes crises financeiras, em que as atenções dos entes federados, na área de saúde, estão voltadas para o controle da pandemia da Covid-19.
Nessa esteira, tenho que não cabe ao Poder Judiciário tomar as rédeas da Administração Pública, principalmente, em razão da realidade que o País atravessa, época em que as práticas tradicionais estão sendo revistas e reinventadas, justamente para atender às necessidades da coletividade frente à pandemia da Covid-19
Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, não me convenci da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.